Tribunal: TJSP
Processo: 2143926-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 290, do CPC – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143926-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO ASMAR, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143926-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.542 – (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143926-10.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Marcelo Asmar.
Agravada: Banco Daycoval S/A.
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman.
Voto 24.542
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUSTIÇA
GRATUITA Ausência de declaração de pobreza
ou procuração com poder bastante (artigos 98,
caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final,
do CPC/2015)
Pressuposto legal ausente

Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos
termos do art. 290, do CPC Indeferimento
Recurso desprovido, com determinação, revogado
efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração
rejeitados, que, em embargos do agravante à execução da agravada,
indeferiu justiça gratuita determinado o recolhimento das custas em dez
dias e sob pena de extinção (fls. 39 e 40).
Diz-se da afronta ao princípio do livre acesso à Justiça.
Sustenta que possui cerca de vinte pendências bancárias e dez títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143926-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.542 – (rcs)
3
protestados, não reunindo condições financeiras para pagar custas. Afirma
que está sofrendo as consequências da crise econômica que assolou o país
no ano de 2015. Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 59).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste
agravo, tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o,
do Código de Processo Civil. Assim, todas as peças a seguir citadas
referem-se aos autos da origem.
Recurso infundado. De fato, para análise da justiça gratuita
não se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por
advogado com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos
termos dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput,
parte final, do CPC.
Ocorre que o agravante não apresentou aquela declaração,
inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a que o fizesse o
advogado (vide fl. 29). Com isso, ausente pressuposto legal à tencionada
concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143926-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.542 – (rcs)
4
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Porém, independentemente do acima exposto e visando
correta aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar pagamento de
custas processuais, a juíza o fez em dez dias, sob pena de extinção do
processo (vide fl. 419). No entanto, com a entrada em vigor da Lei no
13.105/2015 (novo CPC), nesses casos, o lapso temporal fixado é de
quinze (15) dias (art. 290). Por esse motivo, determino que o prazo para
recolhimento seja o desse artigo, em detrimento do fixado pelo Juízo. Aqui
a determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143926-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.542 – (rcs)
5
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso